Tribunal: TJPA
Processo: 0801974-67.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801974-67.2026.8.14.0000

PACIENTE: RUHAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE, EXCESSO DE PRAZO E NULIDADE RELACIONADA À PROVA DIGITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REITERAÇÃO DE CONDUTAS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. QUESTÕES PROBATÓRIAS INCOMPATÍVEIS COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática dos crimes de perseguição qualificada, divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento da vítima e descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificados, respectivamente, nos arts. 147-A, §1º, II, e 218-C, §1º, do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva no curso da Ação Penal nº 0803591-58.2025.8.14.0045, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal sob os fundamentos de ausência de fundamentação da decisão cautelar, inexistência de contemporaneidade dos fatos, excesso de prazo na custódia, ausência de análise de medidas cautelares diversas da prisão e nulidade relacionada à produção de prova digital.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas à análise consistem em verificar: (i) a eventual ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; (ii) a alegada inexistência de contemporaneidade do risco cautelar; (iii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iv) a ocorrência de excesso de prazo na custódia; e (v) a existência de nulidade relacionada à cadeia de custódia de provas digitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na reiteração das condutas atribuídas ao paciente, no descumprimento de medidas protetivas de urgência e na necessidade de resguardar a integridade da vítima, atendendo às exigências dos arts. 312 e 315 do CP e do art. 93, IX, da CF/1988.

5. Não se verifica ausência de contemporaneidade, uma vez que os elementos constantes dos autos indicam persistência do risco à vítima e manutenção do contexto de violência.

6. A manutenção da prisão preventiva revela-se adequada diante do histórico de descumprimento de medidas protetivas, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

7. A condição de foragido do paciente constitui elemento apto a justificar a custódia cautelar, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal.

8. As alegações relacionadas à cadeia de custódia e à necessidade de perícia em provas digitais demandam dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

9. Não se evidencia excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se as particularidades do caso concreto e a regular tramitação do processo.

10. Cumpre registrar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida, entendimento que se harmoniza com o teor da Súmula nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à integridade da vítima ou à efetividade das medidas protetivas em contexto de violência doméstica. 2. Questões que demandam análise aprofundada do conjunto probatório, especialmente relativas à cadeia de custódia ou à autenticidade de provas digitais, não são passíveis de exame na via estreita do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, 319, 647 e 648; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 204.948/MG (2024/0359839-0), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J: 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; STJ, RHC nº 201.236/MG (2024/0263589-8), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J: 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, HC nº 973.308/PA (2025/0000993-3), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J: 06/05/2025, DJEN 09/05/2025; STJ, RHC nº 210.566/SP (2025/0023483-6), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J: 11/06/2025, DJEN 23/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.007.295/RJ (2025/0193219-4), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Des. Conv. TJRS), 5ª T., J: 03/09/2025, DJEN 09/09/2025; STJ, AgRg no RHC nº 225.418/BA (2025/0399404-5), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J: 03/12/2025, DJEN 10/12/2025; STJ, AgRg no RHC nº 221.701/BA (2025/0313727-2), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J: 10/12/2025, DJEN 16/12/2025; TJ/PA, HC nº 0821814-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, S. Dir. Penal, J: 11/03/2025, DJ 13/03/2025; TJ/MG, HC nº 1.0000.26.010940-0/000, Rel. Des. EDISON FEITAL LEITE, 1ª C. Crim., J: 03/03/2026, DJ 04/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
da presente ordem e, na parte conhecida, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus preventivo, com pedido liminar
, impetrado em favor de
RUHAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente responde à
Ação Penal nº 0803591-58.2025.8.14.0045
, instaurada em razão da
suposta
prática dos delitos previstos nos arts.
147-A, §1º, II, e 218-C, §1º, do Código Penal
, bem como no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, tendo sido
decretada
e posteriormente
mantida
sua
prisão preventiva
.

A defesa alega
constrangimento ilegal
, afirmando que a decisão que manteve a custódia cautelar
careceria
de
fundamentação concreta
, em afronta aos
arts. 312, 315 e 316 do Código de Processo Penal
e
ao art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Sustenta, ainda:
i) a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a manutenção da prisão preventiva; ii) a inexistência de análise concreta acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP; iii) a nulidade decorrente do indeferimento de perícia em provas digitais e suposta violação às regras da cadeia de custódia; iv) o excesso de prazo na duração da prisão cautelar.

Sob tais premissas, requisitou, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, com expedição do competente alvará de soltura ou contramandado, ou, subsidiariamente, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas, previstas no
art. 319, do CPP
, e o trancamento da ação penal.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante.

Prestadas
informações
pelo juízo de origem, destacou-se que a prisão preventiva foi decretada diante da reiteração de condutas atribuídas ao paciente, relacionadas ao descumprimento de medidas protetivas de urgência e à suposta prática de delitos em contexto de violência doméstica, bem como em razão da persistência das investidas contra a vítima e da condição de foragido do paciente.

Com o retorno dos autos,
indeferi
a liminar requerida.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
manifestou-se pelo
parcial conhecimento do
writ

e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, entendendo presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Posteriormente, o impetrante apresentou
memoriais
reiterando as teses defensivas, sustentando, em síntese, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência de contemporaneidade do risco cautelar, nulidade decorrente da negativa de perícia em provas digitais e inadequação da prisão preventiva diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
da presente ordem.

É cediço que o
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção quando evidenciado constrangimento ilegal decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art.
5º, LXVIII, da Constituição da República
e do
art. 647 do Código de Processo Penal
.

No caso em exame, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob diversos fundamentos, os quais passo a analisar.

1. Da alegada ausência de fundamentação da prisão preventiva

Inicialmente, a defesa afirma que a decisão que manteve a custódia cautelar seria desprovida de fundamentação concreta, limitando-se à reprodução da narrativa acusatória.

Todavia,
não se verifica
tal irregularidade.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a prisão preventiva foi decretada e posteriormente mantida com base em elementos concretos constantes dos autos, relacionados à suposta prática reiterada de delitos no contexto de violência doméstica e familiar, notadamente perseguição, descumprimento de medidas protetivas de urgência e divulgação não autorizada de conteúdo íntimo da vítima.

A decisão judicial indicou circunstâncias específicas do caso, destacando a persistência das condutas atribuídas ao paciente mesmo após a imposição de medidas protetivas e a necessidade de resguardar a integridade psicológica da vítima.

Assim, ainda que de forma sintética, a decisão apontou elementos concretos aptos a justificar a medida extrema, atendendo às exigências de fundamentação previstas no art.
93, IX, da Constituição Federal
e nos
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal
.

A
jurisprudência
dos
tribunais superiores
é firme no sentido de que a prisão preventiva é legítima quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida para garantia da ordem pública ou para assegurar a efetividade das medidas protetivas em casos de violência doméstica, como se verifica na hipótese.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.

1.
A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo flagrante do recorrente aplicando golpe de estrangulamento na vítima, sua companheira, além de relatos de agressões anteriores e ameaças com faca
. 2.
Os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal foram considerados presentes, com demonstração da necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima
. 3.
O art. 313, III, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência
. 4. (...). 5. Recurso em habeas corpus improvido.
(STJ – RHC nº 225.592/MG (2025/0401979-1), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 03/12/2025, DJEN de 09/12/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando-se o descumprimento reiterado das medidas protetivas e as ameaças dirigidas à vítima e a seu atual companheiro
. 4.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, conforme jurisprudência desta Corte
. 5.
A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva nos casos de violência doméstica em que o acusado descumpre medidas protetivas, em razão da necessidade de proteger a vítima e garantir a execução das medidas de urgência, conforme o art. 313, III, do CPP e o art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006
. 6.
A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não se aplica, uma vez que a pena definitiva é incerta e a prisão cautelar visa proteger a ordem pública e evitar a reiteração de condutas lesivas à vítima
. (...). IV. DISPOSITIVO: 8. Recurso desprovido.
(STJ – RHC nº 204.948/MG (2024/0359839-0), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).
Grifei

2. Da alegada ausência de contemporaneidade

A defesa também sustenta que não haveria
contemporaneidade
entre os fatos imputados e a manutenção da custódia cautelar.

Entretanto, tal alegação
não encontra respaldo
nos elementos constantes dos autos.

Conforme relatado pela autoridade coatora, após a decretação da prisão preventiva houve novos relatos de descumprimento das medidas protetivas e persistência das investidas do paciente contra a vítima, circunstância que evidencia a permanência do risco à integridade da ofendida.

Além disso, consta que o paciente permanece
em situação de fuga
, sem cumprimento da ordem de prisão decretada, o que constitui elemento relevante para justificar a manutenção da medida cautelar, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal.

A
jurisprudência consolidada
reconhece que a condição de foragido revela intenção de se furtar à atuação do Estado, constituindo fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE FORAGIDO. ACESSO À INTEGRALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. (...). 4.
A mais disso, a contemporaneidade da prisão preventiva foi reconhecida, considerando o longo período em que o agravante permaneceu foragido, evidenciando risco à aplicação da lei penal
. 5.
Esta Corte possui entendimento de que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço” (AgRg no HC nº 914.054/SP, relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024)
. (...). 9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 225.418/BA (2025/0399404-5), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 03/12/2025, DJEN de 10/12/2025).
Grifei

Portanto, a
contemporaneidade
do
decreto prisional
se confirma pela necessidade da medida no momento de sua decretação, sendo
irrelevante
o tempo transcorrido desde o evento delituoso, conforme entendimento desta Corte.

Vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUGA DO ACUSADO. ORDEM DENEGADA.

(...).
O Tribunal de Justiça do Pará entendeu que não há ausência de contemporaneidade, uma vez que o réu se evadiu do distrito da culpa logo após o crime, permanecendo foragido por seis anos
.
A Corte considerou que a efetivação da ordem judicial foi obstada pela própria conduta do acusado, sendo esta matéria já reiteradamente julgada pelos Tribunais Superiores
.
O Tribunal destacou que a contemporaneidade se refere à permanência dos motivos que respaldam a prisão, e não ao lapso temporal entre a decretação e a prática da conduta
.
A decisão coatora enfatizou que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, considerando a fuga do acusado
. IV. Dispositivo e tese: Conhecimento da impetração e denegação da ordem de habeas corpus.
(TJ/PA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0821814-34.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/03/2025 – Publicado em 13/03/2025).
Grifei

Assim, não se verifica
ausência de contemporaneidade
capaz de infirmar o decreto prisional.

3. Da alegação de ausência de análise de medidas cautelares diversas

A defesa argumenta que a decisão judicial não teria analisado de forma concreta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Também neste ponto
não assiste razão
ao impetrante.

Conforme consignado nas informações da autoridade coatora, o histórico processual revela reiterado descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas ao paciente, circunstância que demonstra a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas para assegurar a proteção da vítima.

Nessas hipóteses, a
jurisprudência
dos
tribunais superiores
admite a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a efetividade das medidas protetivas previstas na legislação de proteção à mulher, nos termos do art.
313, III, do Código de Processo Penal
, conforme discorrido alhures.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada diante da ineficácia demonstrada das medidas anteriormente impostas.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 7.
A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas e, em caso de descumprimento, a decretação de prisão preventiva
. IV. Dispositivo: 8. Recurso desprovido.
(STJ – RHC nº 201.236/MG (2024/0263589-8), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 6.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, inclusive em razão de anterior descumprimento
. (...). IV. Dispositivo e tese: 8. Ordem denegada.
(STJ – HC nº 973.308/PA (2025/0000993-3), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/05/2025, DJEN de 09/05/2025).
Grifei

HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ATRASO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA DE MÉRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

(...).
Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se se falar em sua revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJ/MG – Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.26.010940-0/000, Relator (a):
Edison Feital Leite
, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/2026, publicação da súmula em 04/03/2026).
Grifei

4. Da alegada nulidade relativa às provas digitais e à cadeia de custódia

O impetrante sustenta que houve
indeferimento indevido
de
perícia técnica
em provas digitais, o que configuraria
cerceamento de defesa
e violação às regras da
cadeia de custódia
previstas nos arts.
158-A e seguintes do Código de Processo Penal
.

Todavia, tal questão demanda exame aprofundado do conjunto probatório, especialmente quanto à autenticidade e integridade dos arquivos digitais mencionados nos autos.

A via do
habeas corpus
, entretanto, possui cognição limitada, não se prestando, em regra, à análise minuciosa de provas ou à reavaliação do acervo probatório produzido na investigação ou na instrução criminal.

Eventual irregularidade na cadeia de custódia ou necessidade de perícia técnica deverá ser apreciada no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, neste momento processual, reconhecer nulidade que dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento consolidado no sentido de que eventuais falhas na cadeia de custódia não acarretam automaticamente a nulidade da prova, devendo ser analisadas à luz do caso concreto e da demonstração de efetivo prejuízo. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia de custódia, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração, contaminação ou troca do material, o que não se verifica no caso, em que os registros formais, os laudos periciais e os depoimentos policiais são coerentes e compatíveis
. 4.
O princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo efetivo à parte acusada
. 5.
A alegação de ausência de provas para a condenação por associação para o tráfico demanda reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus e em seu agravo regimental, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ
. (...). IV. DISPOSITIVO: 9. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.007.295/RJ (2025/0193219-4), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 03/09/2025, DJEN de 09/09/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROVA PERICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 3.
O fato de a mídia periciada não ser a fonte primária das gravações não torna, por si só, a prova ilegal ou inadmissível. Debate sobre a valoração da prova relaciona-se diretamente com o mérito da ação penal, logo, não pertence ao âmbito restrito do habeas corpus
. 4.
Para que a quebra da cadeia de custódia acarrete a imprestabilidade da prova, é necessário que seja demonstrado efetivo prejuízo à defesa ou à fidedignidade da prova, não bastando mera alegação de inobservância formal de procedimentos, quando existem outros elementos que asseguram a autenticidade do material probatório
. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso improvido.
(STJ – RHC nº 210.566/SP (2025/0023483-6), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJEN de 23/06/2025).
Grifei

5. Da alegação de excesso de prazo

Também não se verifica, no caso concreto,
excesso de prazo
apto a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, o processo vem tramitando regularmente, sendo que diversos requerimentos defensivos foram apresentados e analisados pelo juízo de origem, circunstância que naturalmente impacta o tempo de tramitação processual.

Além disso, o paciente
permanece
foragido, circunstância que dificulta o regular andamento da ação penal, especialmente no que se refere à citação e à prática de atos processuais subsequentes.

A
jurisprudência consolidada
reconhece que a análise do
excesso de prazo
deve observar o
princípio da razoabilidade
, considerando as particularidades do caso concreto, não se limitando à mera soma aritmética de prazos processuais.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DO DECRETO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 182/STJ. EXCESSO DE PRAZO. RECORRENTE QUE ESTEVE FORAGIDO POR ANOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PENA ABSTRATA COMINADA AOS DELITOS. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA.

1. (...). 2.
A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 3.
No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis, ainda que tenha havido nova redesignação da audiência para 29/01/2026
. 4. Não é demais lembrar que o recorrente permaneceu foragido por vários anos, tanto que o mandado de prisão somente foi cumprido em 2024, não obstante o delito tenha ocorrido em 2019. 5. Ademais, não se revela desarrazoado o tempo de custódia cautelar, mormente se considerada a pena abstrata dos delitos imputados ao agravante (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) em concurso material com o crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sobretudo considerando a designação da audiência para data próxima. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, negado provimento.
(STJ – AgRg no RHC nº 221.701/BA (2025/0313727-20, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025).
Grifei

6. Das condições pessoais favoráveis

Por fim, eventual alegação de
condições pessoais favoráveis
não possui o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

Nesse sentido, inclusive, dispõe a
Súmula nº 08 deste TJ/PA
, segundo a qual “as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão de
habeas corpus
quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar”, como se vislumbra no caso.

Diante de todo o exposto,
não se verifica a presença de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem
, uma vez que a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, revelando-se adequada à garantia da ordem pública e à proteção da vítima no contexto de violência doméstica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem de
habeas corpus
e, na
parte conhecida, DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026